Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-78.2020.8.11.0048
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000186-78.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILMAR STROHER - CPF: 225.093.649-87 (APELANTE), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – CANCELAMENTO DA APF – DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DESMATAMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A TESE DE DEFESA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Deve ser acolhida a prejudicial de cerceamento de defesa, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para confirmar a tese da parte autora e, consequentemente, afastar os argumentos esposadas na peça inicial.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dilmar Strhoer, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Procedimento Ordinário, por ele proposta (id. 99193070, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que o Magistrado não permitiu a produção de prova e, no mérito, que a SEMA-MT deve cumprir o prazo estipulado na Portaria n. 389/2015.

Aduz que a demora injustificada para apreciação do CAR de sua propriedade traz prejuízo à sua atividade – agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva.

Aponta várias decisões desta Corte de Justiça que abona a sua tese e, ao final, pugna pelo acolhimento da prejudicial, para que seja desconstituída a sentença, como o retorno dos autos à Comarca de origem, com vistas à realização da devida instrução processual, bem assim para que seja determinada a análise do CAR, no prazo de 30 (trinta) dias.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, requerendo o seu desprovimento (id. 99193089, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento parcial do Apelo, tão somente para que seja determinado ao Recorrido que observe os prazos da Portaria n. 389/2015 (id. 100207458, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dilmar Strhoer, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Procedimento Ordinário, por ele proposta
.

Colhe-se dos autos que Dilmar Strhoer propôs a Ação de Procedimento Ordinário, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é proprietário do imóvel rural, denominado Fazenda Alegria, localizado no Município de Juscimeira-MT e que protocolou, em 22/05/2015, junto à SEMA-MT, seu pedido de Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT n. 143197/2018 –, que se encontra no aguardo da decisão.

Sustentou, na inicial, que o prazo previsto na Portaria n. 389/2015, da SEMA/MT, foi ultrapassado, e não foi prolatada nenhuma decisão pelo referido órgão ambiental.

Salientou que o órgão ambiental emitiu a Autorização Provisória de Funcionamento n. 10536/2018, mas que fora cancelada sem qualquer justificativa, sob o argumento de que houve alteração na vegetação nos anos de 2014/2015, ou seja, desmatamento ilegal.

O Juízo de piso, ao apreciar o pedido de liminar, concedeu-o, em parte, determinando o restabelecimento regular do funcionamento da atividade rural, até a decisão do CAR, bem assim que a parte Requerida analisasse o requerimento administrativo no prazo de 60 (sessenta) dias (id. 99193061, págs. 01/03) e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na de Ação Ordinária Inominada c/c Antecipação de Tutela de Urgência em Caráter Liminar
Inaudita Altera Pars
ajuizada por DILMAR STRHOER em face do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme fundamentação supra.

Contra essa decisão,
Dilmar Strhoer interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial, levantada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante assegura que houve cerceamento de defesa, porque
o Julgador singular não permitiu a produção de provas e há dúvidas se houve o desmatamento apontado pelo órgão ambiental e se ele abrange toda a área do imóvel rural.

C
umpre salientar que, na espécie, deve-se buscar a verdade real por todos os meios de provas, uma vez que se encontra superada a ideia, meramente instrumental do processo, cabendo à instrução buscar a verdade.

O direito de ação deve ser visto não mais como direito ao processo, mas como garantia de justiça, assumindo o direito processual a missão de assegurar resultados práticos e efetivos.

Ao Magistrado, portanto, é facultado o poder de investigação, o que o autoriza a instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de outras provas para a formação do convencimento necessário ao julgamento do feito, em atendimento ao princípio do livre convencimento, previsto no artigo 370, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, impõe trazer à mesa a lição dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

(...)
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função
.
Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso
(o autor ou o reu), estará voltado apenas para a efetividade do processo. (
In
Curso de Processo Civil, vol. 02, 10ª ed., Ver. e Atual., São Paulo: RT, 2011, pág. 286). (Negritei).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

(...)
Em tempos outros, o magistrado atuava como mero expectador da iniciativa probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não mais se coaduna com o processo civil moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e da correta distribuição da justiça,
ainda que, por óbvio, deva manter a necessária equidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz). Por isso,
pode o juiz determinar de oficio as provas que entender necessárias à descoberta da verdade (art. 130), independentemente da iniciativa das partes.
Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo ao for suficiente para seu convencimento. (
In
Curso Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 01, 8ª ed., rev. atual. São Paulo: RT, 2006, pág. 399). (Destaquei).

No caso em questão, observo que o Apelante, na inicial, defendeu que o cancelamento da APF era arbitrário, porque não apresentou nenhum parecer técnico, nenhuma informação, quanto aos pontos do suposto desmate que intersectaram com o CAR, não havia indicação da proporção da área do imóvel declarada no CAR que fora desmatada e quais os polígonos, apoiando a decisão apenas na imagem de satélite. Veja-se:

Não obstante o réu não ter até hoje analisado o CAR do autor, ainda, cancelou a APF que havia sido concedida, sendo, para tanto, apresentada a seguinte informação na tela do sistema disponibilizado pela SEMA: - “APF cancelada após atualização da BASE_REFERÊNCIA_GEO.DESMATAMENTO_ILEGAL FOI APONTADO ALTERAÇÃO NA VEGETAÇÃO PÓS 2008. Alteração na vegetação no ano de 2014/2015. CAR intersecta com área de Desmate Ilegal” (doc anexo).

No entanto, Exa., o cancelamento é arbitrário, ou seja, ilegal. Foi informado de forma inominada, quem quer que seja que tenha inserido a informação no sistema, não

apresentou um parecer técnico, simplesmente ateve-se a inserir uma informação, sem qualquer critério técnico e embasamento documental declarou cancelada a APF.

Por conta da informação da SEMA, questiona-se:

• Qual a qualificação técnica e profissional, bem como, quem é a pessoa que inseriu a informação no sistema e cancelou a APF nº 10536/2018 do autor?

• Qual(is) os pontos do suposto desmate que intersectam com o CAR?

• Trata-se de qual proporção da área do imóvel declarado no CAR, em quais polígonos?

Exa., é nítido e evidente que a SEMA realizou uma análise apenas de passar os olhos, ou seja, sem um estudo detalhado dos documentos, sem qualquer respaldo técnico, metodológico e científico prestado por profissional qualificado concluiu pelo cancelamento da APF, escorado em captura de imagem por satélite, sem efetivamente uma visita in loco que pudesse corroborar as alegações.

Na impugnação à contestação, sustentou que a SEMA-MT não fez nenhum estudo detalhado, antes de cancelar a APF,
in verbis
:

Excelência, o cancelamento da APF foi arbitrário, ou seja, ilegal. Ao cancelar a APF, omite-se o analista que o fez e principalmente sob qual parecer técnico escorou-se essa gravosa decisão: o cancelamento da APF. É nítido e evidente que a SEMA realizou uma análise apenas de passar os olhos, ou seja, sem uma estudo detalhado dos documentos, sem qualquer respaldo técnico, metodológico e científico e que fosse prestado por profissional qualificado, concluiu pelo cancelamento da APF, do contrário estaria ela, a decisão, ancorada por robusto argumento técnico.

O Magistrado singular entendeu que a produção de provas era desnecessária, frente aos documentos juntados nos autos e, consequentemente, julgou antecipado a lide.

Não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios constantes do caderno processual são insuficientes para afirmar que, de fato, ocorreu o desmatamento na propriedade do Recorrente, nos anos de 2014/2015.

Igualmente, não há elementos suficientes para constatar se o desmate ocorreu na área abrangida pelo CAR, pendente de apreciação pela SEMA-MT.

O cancelamento da APF, segundo consta dos autos, fora motivado pelo desmate ilegal, mas inexiste comprovação de que houve tal prática.

Frise-se que, embora o artigo 5
o
, §1
o
, do Decreto n. 230/2015, permita o cancelamento automático da APF, quando constatada inconsistência no processo de regularização ambiental de imóvel rural, cabia ao Julgador permitir que o Autor comprovasse que tal situação não ocorreu.

Enfatizo que o Apelante, desde a inicial, afirma que não houve desmatamento, e que seria necessária uma vistoria
in loco
para constatar a lesão ambiental.

Nessa quadra, o Juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide, impediu a parte Autora, ora Recorrente, de comprovar as suas alegações. Assim, é manifesta a ocorrência do cerceamento de defesa.

A instrução probatória, com a produção da prova pericial, voltada a comprovar se ocorreu o desmatamento, em qual área e a proporção, mostra-se indispensável ao julgamento do caso.

Diante da insuficiência probatória e em busca da verdade real, o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, para desconstituir
a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja retomado o curso da instrução, com a produção das provas que se mostrarem necessárias, ficando, consequentemente, restabelecida a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021